Tribunal: TJMT
Processo: 1004213-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004213-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empreitada, Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), RENATO A. DUARTE - ME - CNPJ: 20.195.409/0001-18 (AGRAVANTE), NILSON SILVA PIVA - CPF: 580.157.959-15 (AGRAVADO), EVANEI DE LOURDES DEI PIVA - CPF: 025.081.399-80 (AGRAVADO), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (AGRAVADO), FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA - CPF: 902.011.751-34 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (ADVOGADO), GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR - CPF: 888.508.621-72 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a suspensão da execução de título extrajudicial, cancelando a inscrição dos executados em cadastros de inadimplentes e a indisponibilidade de bens. Os embargos alegam omissão quanto a (i) intempestividade da contraminuta, (ii) perda superveniente de objeto do agravo, (iii) nulidade do título executivo e (iv) inclusão de parcelas vincendas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto a: (i) intempestividade da contraminuta no agravo; (ii) perda superveniente do objeto recursal em razão de nova decisão do juízo de primeiro grau; (iii) alegada nulidade do título executivo; e (iv) inclusão de prestações vincendas não alcançadas pela suspensão da execução.

III. Razões de decidir

A intempestividade da contraminuta não comprometeu a análise da suspensão da execução, único ponto cabível no agravo, não se configurando omissão relevante.

A controvérsia quanto à suspensão da execução persiste, mesmo com nova decisão do juízo de origem, não havendo perda superveniente do objeto.

Questões relativas à validade do título executivo e à inclusão de parcelas vincendas extrapolam o objeto do agravo e não são discutíveis na via dos embargos de declaração.

O acórdão embargado delimitou corretamente a matéria recursal ao exame da suficiência da garantia prestada, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, afastando omissão ou vício.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de intempestividade da contraminuta, quando irrelevante para a matéria decidida, não configura omissão. 2. A superveniência de nova decisão judicial não implica, por si só, perda do objeto do agravo. 3. Os embargos de declaração não são meio hábil para reexame de matérias não enfrentadas por ausência de pertinência com o objeto do recurso originário.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos, sucessivamente, por
Renato A. Duarte ME e Nilson Silva Piva e outros
, em face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1004213-83.2022.8.11.0000, por esta Câmara, que negou provimento ao recurso em que se objetivava a reforma da decisão que deferiu a suspensão do processo de execução n. 1005607-92.2019.8.11.0045, e, por consequência, determinou o cancelamento da inscrição dos executados nos cadastros de inadimplentes e da indisponibilidade de bens.

Ao julgar os embargos, o Colegiado rejeitou ambos os recursos, à míngua de qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão do agravo de instrumento.

Após a interposição de Recurso Especial n. 2179652-MT, pela empresa agravante, Renato A. Duarte ME, sobreveio intimação da decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça (ID n. 278128396), informando o parcial provimento do recurso, para que esta c. Câmara se pronuncie sobre os argumentos deduzidos nos embargos de declaração opostos pela recorrente, notadamente, (i) intempestividade da contraminuta do agravo; (ii) perda superveniente do objeto do recurso, em razão do deposito judicial complementar e pleitearam novamente a atribuição de efeito suspensivo, que novamente foi indeferido, com a interposição de novos agravo e, (iii) inclusão das prestações vencidas no curso da execução.

determinando a apreciação completa do ponto específico.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, discute-se a
execução de título extrajudicial
lastreado em contrato de empreitada por preço global. Em razão de depósitos judiciais realizados pelos executados, foi
deferida a suspensão da execução
(art. 919, §1o, CPC), cancelando-se a inscrição em cadastros de inadimplentes e a indisponibilidade de bens.

O agravante interpôs
agravo de instrumento
contra essa decisão, ao qual foi
negado provimento
. Em seguida, opôs
embargos de declaração
, alegando omissões no acórdão quanto (i) a intempestividade da contraminuta, (ii
)
perda superveniente de objeto
do agravo em razão de nova decisão do juízo de primeiro grau; (iii) n
ulidade do título executivo
e (iv) desconsideração de
depósitos realizados apenas após o vencimento
das parcelas executadas.

Assim, os presentes embargos visam, em síntese, a integração do v. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado, sustentando a existência de omissões que deveriam ter sido objeto de apreciação por esta c. Câmara.

A teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material verificado na decisão judicial. A sua finalidade, como bem sedimentado na jurisprudência e doutrina processual, não é o reexame da matéria decidida nem a renovação do juízo de mérito já exarado, mas, tão somente, a complementação ou elucidação do julgado.

No caso concreto, o acórdão embargado limitou-se, com acerto, ao exame da legalidade da decisão interlocutória que deferiu a suspensão do processo executivo com base no art. 919, § 1o, do CPC, em razão da prestação de caução consistente em depósitos judiciais efetuados pelos executados.

Analisando detidamente os pontos suscitados nos embargos, verifica-se que:

(i) A alegada intempestividade da contraminuta não configura omissão relevante à luz do objeto específico do agravo, que versava exclusivamente sobre a suspensão do processo executivo. A eventual desconsideração dessa peça processual não comprometeria, de forma alguma, a análise do mérito da decisão agravada. Logo, inexiste omissão a ser sanada.

(ii) Quanto à alegada perda superveniente do objeto do agravo, em virtude de nova decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que manteve a suspensão da execução, cumpre consignar que tal circunstância não desnatura a subsistência do interesse recursal, uma vez que a controvérsia quanto à regularidade e suficiência da garantia prestada permanece viva, sendo objeto da insurgência recursal. Assim, o fundamento do acórdão subsiste, não havendo que se falar em perda superveniente do objeto.

(iii) Em relação à nulidade do título executivo, bem como à ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória e à alegação de que os depósitos ocorreram após o vencimento das prestações, salienta-se que tais matérias não foram enfrentadas no acórdão embargado por estarem fora dos estreitos limites traçados pela decisão agravada. Com efeito, o juízo de origem apreciou exclusivamente os requisitos necessários à suspensão da execução, nos moldes do art. 919, § 1o, do CPC, não sendo pertinente, nessa via, analisar temas atinentes ao mérito da própria execução, tais como a validade do título executivo ou a abrangência das parcelas exigidas.

Importante destacar que, conforme ressaltado no próprio voto condutor do acórdão embargado, o agravo de instrumento possui natureza de recurso
secundum eventum litis
, de modo que sua cognição deve restringir-se aos limites da decisão recorrida. Assim, quaisquer questões que extrapolem a análise da presença dos requisitos legais para a suspensão da execução não se prestam à apreciação em sede recursal, tampouco em embargos de declaração.

Nesse contexto, concluiu-se que a garantia do débito por penhora, depósito ou caução suficiente de que trata o dispositivo em referencia, atenta-se à quantia objeto da ação de execução, ou seja, o
quantum
executado que o credor entende devido, não incluído, parcelas vincendas, despesas processuais e outros valores que a empresa questiona, e dessa forma, deliberou-se

pela suficiência da garantia prestada.

Logo, do arrazoado o que se verifica é o inconformismo das partes com o resultado do julgamento, cujo desiderato, não se presta os embargos.

A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou à inovação recursal, como se depreende do seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ”.
(RED n. 1018218-13.2022.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.03.23)

Dessarte, não se vislumbra qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no v. acórdão, mas tão somente a irresignação da parte com o desfecho da controvérsia, não sendo os embargos de declaração a via processual adequada para esse fim.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 30 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025